Tribunal: TJDFT
Processo: 0004619-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL (0,5%). ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se vendedoras não entregaram o imóvel no prazo acordado, mister a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.
3. A simples expedição da carta de “habite-se” não elide a mora da vendedora, se a efetiva entrega do imóvel postergou-se por mais de 3 (três) meses.
4. Afasta-se alegação de inadimplência da requerente, após expedição da carta de “habite-se”, haja vista submissão a cronograma da instituição financeira para liberação do financiamento utilizado para quitação da última parcela do preço do imóvel.
5. A dívida decorrente da taxa condominial tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de taxa condominial anterior à entrega efetiva das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao recurso.